Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-98.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. PLEITO DESCABIDO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas às possibilidades de quem a fornece e às necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, cada qual devendo contribuir dentro de seu próprio contexto financeiro.